Tribunal: TJMT
Processo: 0004754-30.2013.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 33582462):
“ APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE ENVOLVENDO MOTOCICLETA E CAMINHÃO DE LIXO DO MUNICÍPIO – SEQUELAS DECORRENTES DAS FRATURAS – CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEFLAGRADOS – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
1 – Tratando-se de acidente envolvendo pessoa jurídica de direito público, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva daquela pela reparação dos danos causados, devendo ser lembrado que se faculta à primeira, como forma de excluir ou mitigar a sua responsabilidade, não obstante demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos pela vítima, comprovar a culpa exclusiva da última ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
2 – O ônus de demonstrar a culpa da vítima, seja exclusiva ou concorrente, pertence à ré, de cujo encargo, no caso em liça, não se desincumbiu. Da análise do conjunto fático probatório, conclui-se que o acidente se deflagrou por culpa exclusiva da ré, na medida em que, trafegando de forma imprudente, abalroou a motocicleta trafegada pelo autor, ocasionando os danos impingidos à vítima, atraindo o seu dever de reparar.”
Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, em parte, sem efeitos infringentes, “tão somente para sanar a omissão do acórdão embargado, quanto à apreciação do pedido de pensionamento vitalício, formulado pelo ora Embargante nas razões de apelação, para indeferi-lo”. (id. 74742454)
Nas razões do recurso especial, alega a parte recorrente, em síntese, violação ao disposto nos artigos 186, 927, 944 e 945, todos do Código Civil, tendo em vista que não resta comprovado nos autos a responsabilidade do Município de Alta Floresta-MT no caso em tela.
Recurso tempestivo, conforme certidão id. 80968994.
Contrarrazões no id. 80922485.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, alega a parte recorrente, em síntese, violação ao disposto nos artigos 186, 927, 944 e 945, todos do Código Civil, tendo em vista que não resta comprovado nos autos a responsabilidade do Município de Alta Floresta-MT no caso em tela.
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e Recurso Adesivo interposto por FERNANDO RODRIGO BOSSING, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou em parte procedente os pedidos, condenando o Município de Alta Floresta ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e danos materiais no valor de R$ 2.506,74 (dois mil quinhentos e seis reais e setenta e quatro centavos) para o conserto da motocicleta e no valor de R$ 670,79 (seiscentos e setenta reais e setenta e nove centavos) para o transporte à cidade de Cuiabá, onde recebeu o tratamento médico-cirúrgico.
O Autor alega que, em decorrência da imprudência do motorista do caminhão de lixo do Município, em 5-5-2012, sofreu acidente automobilístico.
Afirma que, o condutor do caminhão, parou na pista da direita para pegar embalagens de lixo e objetivava ingressar no pátio da antiga prefeitura, atravessando duas faixas seguidas da Avenida Ariosto da Riva, para ingressar na terceira faixa, atingindo a motocicleta conduzida pelo Autor.
Em decorrência do sinistro, o Autor sofreu danos físicos severos (perna direita decepada, polifratura em membro inferior direito, com lesões graves de ordem muscular, nerológica e óssea), os quais causaram danos materiais e morais.
Nas suas razões, o Município Apelante afirma que, o caminhão de coleta de lixo da municipalidade após coletar o lixo do lado direito da Avenida, fez a manobra para a faixa mais à esquerda, sinalizando com o pisca a mudança de pista, bem como com sinal sonoro, toda, o Apelado em alta velocidade e sem dar importância aos sinais do veículo continuou o seu trajeto e acabou por provocar o acidente, sendo o único culpado pelo acidente.
Aduz que, a culpa é exclusiva do Apelado, motivo pelo qual a reforma da r. sentença, ou alternativamente, que seja considerada a culpa concorrente.
Ressalta que, os danos materiais não foram devidamente comprovados e que os danos morais foram fixados em patamar exacerbado.
Por sua vez, em sede de recurso adesivo, a Apelante Fernando Rodrigo Bossing afirma que a condenação não atingiu o efeito sancionatório almejado na responsabilização civil, motivo pelo qual requer a majoração dos danos morais para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Pois bem.
Sabe-se que, em se tratando de Ação Indenizatória movida contra o Município, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6o do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6o – As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Dessa forma, havendo dano e nexo de causalidade, o causador do dano estará responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo ou comissivo praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.
Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do Autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo, para o evento; não o provando, responde, civilmente, pelos danos provocados por seus agentes.
No caso vertente, o acidente envolvendo a motocicleta e o caminhão do Município é incontroverso e da mesma forma, ficou devidamente comprovado, por meio de informantes e a testemunha ouvida em Juízo a imprudência do condutor do caminhão, senão vejamos:
- O informante Almir Rogério Zanella afirmou que:
(...) eu fiquei sabendo que uma motocicleta tinha colidido com um caminhão de lixo; (...) as pessoas (no local) falaram que ele recolheu o lixo do lado direito, em frente ao cartório e atravessou a avenida prá pegar o lixo do outro lado; foi onde colheu ele; (...) foi gravíssimo; a perna ele quebrou em dois lugares e uma parte do osso ficou lá; (...) esteticamente, tá bem danificado; ele não apóia a perna totalmente no chão; (...) ficou em coma, de cinco a sete dias e depois ficou um bom tempo em Cuiabá; (...) fez várias cirurgias; (...) eu vi o caminhão parado próximo ao meio-fio; o caminhão atingiu ele próximo ao estribo; (...)
- A informante Elenice Aparecida Prado Cruz disse que:
(...) ele vinha vindo na avenida e o a caminhão atravesso e atingiu ele; (...) o acidente foi bem grave e tem consequências até hoje, ele não tem firmeza naquela perna; (...) ele continua no mesmo trabalho, porque a empresa readequou prá ele; (...)
A testemunha João Caldeira de Lima pontuou que:
(...) tinha várias pessoas lá e disseram que o caminhão atravessou da direita para a esquerda, sem dar sinalização e atingindo ele; (...) foi bem grave; (...) o tempo de afastamento da empresa foi dois anos e pouco; depois voltou ao trabalho, mas com limitações; (...) todos os funcionários são treinados na direção defensiva; (...) o caminha estava numa pista e foi para a terceira via, sem sinalização; (...)
O laudo pericial foi conclusivo no sentido de que a lesão apresentada pelo Autor guarda relação com o acidente ocorrido e com as sequelas apresentadas, conforme expresso às fls. 81:
Requerente sofreu polifratura de membro inferior direito, grave lesão muscular e neurológico (nervo fibular direito), teve perdas de tecido muscular e ósseo da tíbia direita.
Concluiu o perito pela incapacidade parcial para o trabalho e comprometimento da aparência física e estética.
Nessa esteira, resta examinar se o Recorrente foi, ou não, o causador exclusivo do acidente, pois se houver concorrência de culpa, haverá a quebra do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo Apelado e a ação do agente público e, consequentemente, o Município Recorrente não estará obrigado a indenizar a vítima.
Trata-se do ônus do Município Apelante em elidir ou mitigar essa responsabilidade, na forma do que lhe autoriza o artigo 373, inciso II[1], do Código de Processo Civil.
Assim, o ônus de demonstrar a culpa da vítima, seja exclusiva ou concorrente, pertence à ré, de cujo encargo, no caso em liça, não se desincumbiu.
Da análise dos autos, a melhor prova produzida respalda a conclusão do juízo de primeiro grau, que atribuiu a culpa exclusivamente ao condutor do caminhão de lixo.
Dessarte, não merece acolhimento a tese de que houve culpa exclusiva da vítima e muito menos de que o veículo preferente imprimia velocidade incompatível para o local, porque desprovida de comprovação.
Frise-se que, em virtude de ter apresentado defesa indireta de mérito, na sua peça de defesa, o ônus de provar o fato era o Município Apelante.
Diante disso, tenho que o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido pelo ficou devidamente demonstrado no presente caso. Logo, a sentença, não merece retificação.
Quanto à indenização, a título de danos materiais, cumpre salientar que, de fato, deve corresponder ao efetivo prejuízo, que ficou devidamente comprovado às fls. 20/22 e 32.
Deve-se enfatizar que o Apelante não trouxe aos autos nenhuma prova de que os danos materiais informados no referido não correspondiam ao prejuízo efetivamente sofrido pelo Apelado.
A ocorrência do dano moral, conforme salientado no ato sentencial impugnado, é manifesta e não foi objeto de insurgência do Apelo. Assim, resta examinar se o valor arbitrado mostra-se, ou não, razoável.
Ressalto que, embora não haja critérios objetivos para fixação de indenização por dano moral, o Julgador deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom-senso. Além disso, deve sopesar o grau da culpa, a capacidade econômica do causador do dano, a extensão da dor e a repercussão do ato danoso.
Outrossim, é ponto incontestável que o valor da indenização tem o duplo efeito: reparar o dano, compensando a dor infligida à vítima, e punir o ofensor, para que não reitere o ato contra outra pessoa.
Ambas as partes controvertem o valor da indenização. O autor, pugnando pela sua majoração, sublinhando as graves lesões sofridas; e o Município Requerido, em pretensão sucessiva, sua mitigação.
Entendo que o valor fixado na origem, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não comporte a majoração pretendida pelo Autor, tampouco a redução buscada pelo Município Requerido.
Trata-se de valor ajustado ao caso concreto e, ademais, está em consonância com a jurisprudência do colegiado em situações análogas, senão vejamos:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ATROPELAMENTO POR VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE - DANO MATERIAL DEVIDO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República.
Não há falar em culpa exclusiva da vítima, quando o acervo probatório, constante dos autos, denota a falta de prudência do motorista do veículo público.
Não havendo provas de que a vítima contribuiu para a ocorrência do acidente , a tese de culpa concorrente deve ser afastada.
Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever de o Município indenizar a parte lesada.
Os danos materiais devem ser comprovados, não devendo o ressarcimento decorrer de mera presunção de prejuízo.
O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser minorado se o arbitramento lhes for além. REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ATROPELAMENTO POR VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.
(N.U 0004295-67.2009.8.11.0007, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)
Dessa forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, bem NEGO PROVIMENTO ao Recurso Adesivo interposto por FERNANDO RODRIGO BOSSING, mantendo incólume a r. sentença.”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre a responsabilidade do Município de Alta Floresta-MT em indenizar o recorrido, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DNIT. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BURACO, EM RODOVIA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. (...) 2. É inviável, analisar as teses defendidas no Recurso Especial - inexistência de ato ilícito, ausência de dano moral e nexo causal, e exorbitância do quantum indenizatório -, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1773511 MS 2018/0246372-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7/STJ, nego seguimento ao recurso interposto por MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça